Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-25.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE ATINGIDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALIMENTANDA MATRICULADA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE COMPROVADA PELA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO POR PARTE DO GENITOR. SITUAÇÃO TRANSITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM DESPESAS EXORBITANTES POR PARTE DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A tutela de urgência buscada nesta sede recursal deve estar atrelada a uma situação de risco que torne ineficaz o provimento judicial de mérito buscado na demanda, sendo necessário o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Estando ausentes os requisitos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

2. Ainda que a obrigação decorrente do poder familiar tenha se exaurido com a maioridade do filho, por força do vínculo de parentesco, persiste o direito à prestação de alimentos quando a alimentanda estiver cursando faculdade, e não tiver condições de arcar sozinha com seu próprio sustento.

3. O fato de o alimentante possuir outros filhos, além da apelada, não tem o condão, por si só, de reduzir a verba alimentar ou exonerá-lo da obrigação de prestar alimentos. A uma, porque é vedado o tratamento diferenciado entre os filhos, se todos eles possuem necessidade em auferir alimentos. A duas, porque não há nos autos nada que demonstre despesas exorbitantes a ponto de prejudicar sua subsistência.

4. É sabido que o desemprego é situação transitória, não sendo esse fato capaz de autorizar a exoneração da obrigação da verba alimentar, pois o referido dever decorre da lei. Assim, deve o pai buscar meios de cumprir com a obrigação que lhe foi imposta.

5. Recurso desprovido.